Tribunal: TJBA
Processo: 8000103-64.2021.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000103-64.2021.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RAFAELLA BARBOSA PESSOA DE MELO

APELADA: LURDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES

Advogado(s)
:
PEDRO MANOEL MARQUES COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. MORTE DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PLURALIDADE DE BENEFICIÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA DIVISÍVEL. DESMEMBRAMENTO DA OBRIGAÇÃO EM PARTES. PAGAMENTO DE COTA-PARTE AO CÔNJUGE SUPÉRSTITE, NO PERCENTUAL DE 50%(CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO. RESTANTE A SER PAGO AOS HERDEIROS. ART. 792, DO CC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº
8000103-64.2021.8.05.0212
, tendo como apelante e apelada as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.